Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-32.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1000392-32.2026.8.11.0000

CLASSE:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

(
120
)

ASSUNTO:
[
BUSCA E APREENSÃO, APREENSÃO
]

RELATOR
A
:

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNAD
O
: EXM
O
. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
EXMO. SR.
D
R
. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), DHIEGO BARBOSA DIAS - CPF: 014.062.531-38 (IMPETRANTE), Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.
Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
INICIAL INDEFERIDA, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO 7º VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra suposto ato omissivo de magistrado que teria deixado de apreciar pedidos de habilitação de advogada e de acesso aos autos em ação de busca e apreensão que tramitava sob segredo de justiça. A impetração sustenta violação a direito líquido e certo diante da alegada restrição ao exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente após a apreensão de veículo do impetrante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é meio processual adequado para impugnar alegada omissão judicial quanto à apreciação de pedidos de habilitação e acesso aos autos, especialmente quando existente recurso próprio apto a veicular a insurgência.

III. Razões de decidir

O mandado de segurança possui natureza subsidiária, sendo cabível apenas na ausência de recurso próprio eficaz, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e da Lei nº 12.016/2009.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda sua utilização como sucedâneo recursal, conforme enunciado da Súmula nº 267 do STF, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, inexistentes no caso concreto.

Verifica-se que havia recurso próprio disponível, inclusive efetivamente interposto pela parte, circunstância que afasta, por si só, o cabimento do writ.

Ademais, não se constata ato omissivo caracterizado, porquanto não havia sequer escoado o prazo legal para apreciação dos requerimentos formulados ao juízo de origem, o que evidencia a prematuridade da impetração.

A utilização do mandado de segurança, nessas condições, implica indevida subversão da sistemática recursal prevista no CPC, em afronta ao princípio da taxatividade dos recursos.

IV. Dispositivo e tese

Indeferimento da petição inicial.

Tese de julgamento:
“O mandado de segurança não se presta como substituto de recurso próprio, sendo incabível quando existente meio processual adequado para impugnação do ato judicial, salvo hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta ou teratologia, inexistentes quando sequer decorrido o prazo para apreciação judicial.”

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

E
minentes pares,

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
DHIEGO BARBOSA DIAS
contra ato do
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
, consistente na não apreciação dos pedidos de habilitação e de acesso aos autos do processo nº 1120603-08.2025.8.11.0041, ação de busca e apreensão que tramita sob segredo de justiça.

O impetrante narra que o mandado de busca e apreensão foi expedido em 20/12/2025 e cumprido em 23/12/2025, ocasião em que seu veículo foi efetivamente apreendido, iniciando-se o prazo material de cinco dias previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69 para purga da mora.

Sustenta que, apesar da celeridade conferida à medida em favor do credor, até a data de impetração não havia sido assegurado à defesa o acesso aos autos, mesmo após a regular juntada de procuração e formulação de pedidos expressos de habilitação, permanecendo impedido de conhecer o teor da decisão liminar, a exata formação do débito e os documentos que instruem a inicial.

Afirma que o segredo de justiça não impede o acesso das partes e de seus advogados regularmente constituídos, conforme previsão expressa do art. 189, §1º, do CPC, invocando precedentes jurisprudenciais.

Argumenta que a própria decretação do segredo de justiça é indevida, pois a controvérsia possui natureza estritamente patrimonial, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais previstas no art. 189 do CPC ou no art. 5º, LX, da Constituição Federal.

Quanto à plausibilidade da defesa, sustenta que o contrato foi firmado em 12/09/2022 e vem sendo regularmente adimplido, que o valor financiado (R$ 53.150,00) supera significativamente o valor do veículo segundo a Tabela FIPE (R$ 41.155,00), e que o credor não apresentou planilha discriminada do débito exigido (R$ 28.957,90).

Requereu, em sede liminar: (a) suspensão imediata dos efeitos da decisão liminar de busca e apreensão, com restituição provisória do veículo; subsidiariamente, (b) determinação de que qualquer valor eventualmente exigido permaneça depositado em juízo, vedado o levantamento pelo credor; (c) determinação expressa para liberação imediata do acesso integral aos autos; e (d) reconhecimento de que a manutenção do sigilo processual e a omissão judicial violam o devido processo legal substancial.

A liminar foi parcialmente deferida para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, liberasse o acesso integral aos autos à advogada regularmente constituída pelo impetrante e apreciasse os pedidos de habilitação já formulados, nos termos do art. 189, §1º, do CPC.

Notificada, a autoridade coatora não prestou informações, conforme certidão de ID 346210883.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 348957395, manifestou-se pela concessão parcial da segurança para tornar definitiva a determinação de acesso integral aos autos pela causídica regularmente constituída e habilitada, entendendo que os demais pedidos não são passíveis de análise pela via mandamental.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

E
minentes pares,

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

No caso em análise, o impetrante alega violação a direito líquido e certo, consistente na impossibilidade de acesso aos autos de ação de busca e apreensão, mesmo após a regular juntada de procuração pela advogada constituída, o que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A impetração é tempestiva, considerando que o ato coator - omissão judicial na apreciação dos pedidos de habilitação e acesso aos autos - persiste no tempo, renovando-se dia a dia, o que afasta a incidência do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Quanto à adequação da via eleita, embora o art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 estabeleça que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, no presente caso não se trata de impugnação a decisão judicial propriamente dita, mas sim de omissão da autoridade coatora em apreciar pedidos formulados nos autos.

Ademais, a própria impossibilidade de acesso aos autos impede o exercício do contraditório e a utilização de meios recursais adequados, legitimando o manejo da via mandamental. Assim, reconheço a adequação da via eleita e passo à análise do mérito.

A controvérsia central deste mandado de segurança reside na verificação da legalidade da manutenção do impedimento de acesso aos autos pela parte e sua advogada regularmente constituída, em processo que tramita sob segredo de justiça.

O art. 189, §1º, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que
"o direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores".

Trata-se de norma cogente que assegura às partes e a seus advogados regularmente constituídos o acesso aos autos, ainda que o processo tramite sob segredo de justiça. Tal garantia decorre diretamente dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

No caso em análise, conforme documentação juntada aos autos, o impetrante constituiu advogada, que juntou regularmente a procuração em 08/01/2026 e formulou pedidos expressos de habilitação e acesso aos autos, os quais não foram apreciados pela autoridade coatora.

A situação se revela ainda mais grave considerando que o veículo do impetrante foi apreendido em 23/12/2025, iniciando-se o prazo material de cinco dias para purga da mora, previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, sem que lhe fosse assegurado o conhecimento do teor da decisão liminar, da exata formação do débito e dos documentos que instruem a inicial.

Neste cenário, não se revela razoável que o credor usufrua integralmente dos efeitos da liminar, com celeridade e sigilo, enquanto o devedor permanece impedido de conhecer os elementos essenciais para o exercício de sua defesa. Tal dinâmica configura evidente violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

A manutenção da restrição de acesso, mesmo após a juntada da procuração, configura cerceamento de defesa e viola o devido processo legal substancial, princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio.

Quanto à alegação de que a própria decretação do segredo de justiça seria indevida, por se tratar de controvérsia de natureza estritamente patrimonial, entendo que tal questão deve ser apreciada pelo juízo de origem, após a regularização do contraditório, não sendo passível de análise nesta sede mandamental, sob pena de supressão de instância.

Da mesma forma, os pedidos de suspensão dos efeitos da decisão liminar de busca e apreensão, com restituição provisória do veículo, e de determinação para que eventual valor exigido permaneça depositado em juízo, extrapolam os limites do presente mandado de segurança, que se restringe à análise da legalidade da negativa de acesso aos autos.

Requeridas questões devem ser suscitadas perante o juízo de origem, após a regularização do acesso aos autos, sendo passíveis de impugnação pelos meios recursais próprios, caso necessário.

Assim, reconheço a ilegalidade da manutenção do impedimento de acesso aos autos pela parte e sua advogada regularmente constituída, em violação ao disposto no art. 189, §1º, do CPC, e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, libere o acesso integral aos autos do processo nº 1120603-08.2025.8.11.0041 à advogada regularmente constituída pelo impetrante, Dra. Ângela Renata Souza Falcão, OAB/MT nº 16.775/O, e aprecie os pedidos de habilitação já formulados, nos termos do art. 189, §1º, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(7º VOGAL):

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
DHIEGO BARBOSA DIAS
em face do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Safra S.A., arguindo que o feito tramita sob o segredo de justiça, de modo a violar o seu direito líquido e certo, consistente na não apreciação dos pedidos de habilitação e de acesso aos autos, mesmo após a regular juntada de procuração pela advogada constituída.

Para melhor entendimento do caso,
explico
.

Proposta a ação no juízo em 11.12.2025, foi despachada em 16.12.2025, deferindo a liminar de busca e apreensão, vindo a ser cumprida pelo oficial de justiça em 23.12.2025, conforme certidão de id 219222088.

No dia 08.01.2026 (quinta-feira), as 15h43m52s a parte, através de sua advogada, peticiona ao juízo e requer (ids 219440386 e 219440387): “
3. DOS REQUERIMENTOS Diante do exposto, requer a Vossa Excelência: a) A juntada da procuração ora anexada; b) A habilitação da advogada subscritora no sistema
PJe
; c) A liberação do acesso integral aos autos, apesar do segredo de justiça, por se tratar de procuradora regularmente constituída do Requerido.”

No dia seguinte- 09.01.2026 (sexta-feira), as 10h47m20s, menos de 24 horas do protocolo da petição anterior, a mesma patrona peticiona nos autos (id 219499156), aduzindo que “
A defesa procedeu ao regular protocolo da procuração nos autos. Todavia, até o presente momento não houve a liberação de acesso/vistas do processo à advogada regularmente constituída, permanecendo o feito inacessível no sistema
”, para requerer: “
VI – DOS PEDIDOS (URGENTES) Diante do exposto, requer: a) A imediata liberação de acesso integral aos autos; b) Subsidiariamente, a expedição de certidão de impedimento de vistas; c) A intimação do credor para apresentação de planilha discriminada do débito; d) A suspensão da consolidação da propriedade e de qualquer ato de alienação; e) A revisão ou afastamento do segredo de justiça, por ausência de amparo legal; f) O reconhecimento de que não houve inércia do Requerido, mas impedimento concreto de exercício do direito de purga da mora. VII – REQUERIMENTO FINAL Requer-se a apreciação imediata, a fim de assegurar o contraditório substancial, a ampla defesa e a efetividade do devido processo legal.”

No dia 12.01.2026 (segunda-feira), as 7h55m55s, foi aviado o presente Mandado de Segurança, dizendo no id 340229380, que
“I – DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA O presente mandado de segurança é impetrado com fundamento no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e na Lei nº 12.016/2009, para tutela de direito líquido e certo violado por ato omissivo da autoridade coatora, consistente na não apreciação dos pedidos de habilitação e de acesso aos autos, em processo que tramita sob segredo de justiça, no qual foi deferida liminar de busca e apreensão e apreendido o veículo do Impetrante, enquanto o paciente estava em viagem a trabalho, ocasionando grave cerceamento de defesa e desequilíbrio processual.”

No dia 14.01.2026, a douta Relatora concedeu a liminar.

No dia 21.01.2026, as 9h15m35s, o ora impetrante peticionou neste MS, requerendo a juntada da guia de custas (id 341455365) e na
sequencia
, as 9h31m06s, requereu a desconsideração da petição, visto que
“refere-se, por equívoco material, a preparo recursal relativo a Agravo de Instrumento interposto em processo
diverso“
.

Compulsando o
numero
do Agravo de Instrumento citado nessa guia de custas, consta-se que trata de recurso em face da decisão do magistrado que deferiu a liminar na ação de busca e apreensão.

Pesquisando, depara-se com o Agravo de Instrumento n. 1001556-32.2026.8.11.0000, distribuído em 21.01.2026, as 8h22m57s, consigne-se, já julgado em 14.03.2026, sendo negado provimento, pela Quarta
Camara
de Direito Privado,
Relatado
pela Desa.
Serly
Marcondes Alves.

Complemento que o MM. Juiz, ao receber a “comunicação entre instancias” no MS em
epigrafe
, mandou cumprir a decisão da douta Relatora, deixando consignado “
Contudo, para fins informativos, esclareço, que muito embora os autos referidos estivessem no modo “sigiloso”, tanto as partes como seus procuradores e prepostos estavam com “status” na condição de visualizadores, conforme demonstra o print a
seguir:...
” (15.01.2026 - ID
219970604 - Informação
).

Pois bem. Dito isso, peço vênia a douta relatora para divergir, pois tenho posição que o Mandado de Segurança somente pode ser utilizado como previsto na lei própria, não podendo se converter em instrumento substitutivo do agravo de instrumento, sob pena de esvaziamento da sistemática recursal prevista no CPC e de afronta direta ao princípio da taxatividade dos recursos.

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança não se presta como substituto de recurso próprio não interposto no prazo legal, mesmo que este recurso não possua efeito suspensivo automático.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO. SÚMULA N. 267 DO STF. INCIDÊNCIA.
1. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula
n .
267 do STF). 2. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula n. 267 do
STF
.

3. Não é cabível mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator do STJ, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia.
[...].
” (STJ - MS: 27348/DF, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.05.2023).

O remédio constitucional do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal destina-se à proteção de direito líquido e certo diante de ato ilegal ou abusivo de autoridade, quando inexistente recurso eficaz. Não é essa a hipótese dos autos, pois havia, e foi inclusive utilizado, recurso próprio.

E neste caso
especifico
, sequer havia ato praticado pelo magistrado
a quo
, tendo o impetrando anotado na inicial que havia direito
liquido
e certo pelo fato da não apreciação dos pedidos de habilitação e de acesso aos autos.

Com o devido respeito, sequer o prazo anotado no CPC para o magistrado despachar havia escoado.

Entendo que merecia inclusive a aplicação de multa pela má-fé praticada.

Enfim, ausente a hipótese excepcional de teratologia ou de inexistência absoluta de meio processual apto, impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita.

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, lastreado no art. 10 da Lei n. 12.016/2009,
INDEFIRO
a petição inicial.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (
1
ª

VOGAL
):

Egrégia Câmara,

Peço vênia à eminente Relatora para
acompanhar
a divergência inaugurada pelo 7º Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, no sentido de indeferir a petição inicial, à luz do art. 10 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(2º VOGAL):

Acompanho o voto da divergência, inaugurada pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

V O T O

EXMO. SR. D
R
.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(
3
º VOGAL
):

Acompanho o voto da divergência, inaugurada pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(4
º
VOGAL):

Peço vênia à eminente Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, no sentido de indeferir a petição inicial, à luz do art. 10 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. AN
GLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(5ª VOGAL):

Acompanho o voto da divergência, inaugurada pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(6º VOGAL):

Acompanho o voto da divergência, inaugurada pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

V O T O

EXMO. SR. D
R
.
ANTÔNIO VELOSO PELEA JÚNIOR
(8
º
VOGAL
-CONVOCADO
):

Egrégia Câmara:

Peço vênia à eminente Relatora para
acompanhar
a divergência inaugurada pelo 7º Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026